Tribunal: TJBA
Processo: 0000409-03.2012.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000409-03.2012.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BATISTA SILVA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE MOISES TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, além de absolver o acusado da imputação do art. 33,caput, da Lei nº 11.343/2006, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários ao defensor dativo, no valor de R$ 4.000,00. O apelante sustentou a nulidade da nomeação do defensor dativo diante da existência de Defensoria Pública, a incompetência do juízo criminal para fixação da verba honorária e, subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia envolve saber: (i) se é nula a nomeação de defensor dativo e a consequente condenação do Estado ao pagamento de honorários, em razão da existência de Defensoria Pública especializada e da necessidade de prévia intimação da OAB; (ii) se compete ao Juízo Criminal, no próprio processo, fixar honorários em favor do defensor dativo; (iii) se o valor fixado atendeu ao critério da proporcionalidade e ao entendimento firmado no Tema 984 do STJ; (iv) se houve desobediência às formalidades legais expressamente previstas no art. 5º, §§ 1° e 2°, da Lei 1.060/1950, bem como ao § 1°, do art. 22, da Lei 8.906/1994; (v) se o valor arbitrado revela-se excessivo, a ensejar a sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Cansanção/BA justifica a nomeação de defensor dativo, não se aplicando, portanto, a regra da atuação obrigatória da Defensoria Pública ou de indicação pela OAB, conforme previsão do art. 5º, §§1º e 2º, da Lei 1.060/1950.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no próprio processo penal, configurando-se tal decisão como título executivo judicial, não havendo necessidade de formação de título na via cível.

5. A quantia arbitrada (R$ 4.000.00) está em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 984 do STJ, que reconhece a liberdade do magistrado para fixar a verba honorária de acordo com o trabalho efetivamente realizado, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB.

6. Não se verifica desobediência às formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 1.060/1950, tampouco ao § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994, uma vez que ausência de estrutura institucional local autoriza a dispensa da intimação prévia da Defensoria Pública ou da OAB.

7. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com a atuação desempenhada, não havendo razão para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É válida a nomeação de defensor dativo pelo Juízo Criminal em comarca desprovida de Defensoria Pública e de subseção da OAB, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei 1.060/1950. 2. Compete ao Juízo Criminal, no próprio processo penal, fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, sem necessidade de ação autônoma. 3. O valor dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado, sendo desnecessária a vinculação à tabela da OAB, conforme o Tema 984 do STJ. 4. A ausência de estrutura institucional local autoriza a dispensa da intimação prévia da Defensoria Pública ou da OAB, não havendo ofensa aos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei 1.060/1950, nem ao § 1º do art. 22 da Lei 8.906/1994. 5. O arbitramento de honorários em R$ 4.000.00 revela-se proporcional à atuação efetiva do defensor dativo no caso concreto, não se justificando sua redução.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: Lei n. 11.343/2006; art.. 33; Lei n. 1.060/1950, art. 5º; Lei n. 8.906/1994, arts. 22 a 24.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
: STJ, AgRg no REsp n. 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no REsp n. 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020, DJe 25/11/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, DJe 17/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000409-03.2012.8.05.0046, oriundo da Vara Criminal de Cansanção/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado José Moisés Teixeira, Defensor Dativo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.